Tribunal: TJPA
Processo: 0002203-93.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002203-93.2018.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO LEITE DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.
CONCURSO DE AGENTES
. DESPROVIMENTO.

1.

A
partir do momento em que o agente executa uma ação criminosa com seu comparsa, ou pelo menos este anue à conduta, o liame subjetivo está devidamente configurado para o fim de qualificar o crime pelo concurso de agentes.

2
.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RODRIGO LEITE BRITO
, contra a sentença que o condenou a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 23.02.2018, por volta de 20:55h, o acusado, na companhia de terceiro não identificado, tomou de assalto a vítima Dineolga Ribeiro e sua irmã Ilza da Silva, em via pública, fazendo uso de uma arma de fogo,

e subtraíram-lhes a motocicleta Honda BROS, cordão e bolsa com pertences pessoais. A motocicleta possuía rastreador e o acusado foi preso em flagrante delito na posse do veículo. Assim, por tais condutas o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P.

O feito tramitou regularmente, e no ID 4642761, sobreveio sentença condenatória, por roubo qualificado apenas pelo concurso de agentes, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e a desclassificação do crime para roubo simples (ID 4642762).

Constam contrarrazões no ID 4642762.

No ID 4642763, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de desclassificação do crime para a forma simples.

No que tange à exclusão da
qualificadora do concurso de agentes
, a defesa levanta a alegação de que não ficou provado a existência de um terceiro na cena do crime, tampouco ele foi identificado, no entanto, a prova testemunhal é suficiente para a comprovação da qualificadora, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa com um comparsa, que anuiu à conduta e deu fuga a ele, o liame está devidamente configurado.

In casu
, o depoimento da vítima é claro e preciso em relatar que o Réu, quando lhe abordou, portava ostensivamente uma arma de fogo e desceu da garupa de outra moto que estava sendo pilotada por teceiro que lhe deu cobertura para fugirem em seguida, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

Além disso, a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiro, fato comprovado pela prova testemunhal, no caso, a palavra da vítima, que afirmou haver um comparsa na casa atuando juntamente com o Réu, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Veja-se que é totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que existam nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime, o que aconteceu nestes autos.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido: Nesse sentido:
“Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque despr desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.”
(TJ – MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Belém, 25/06/2021